Tribunal: TJMT
Processo: 1018522-12.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018522-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (AGRAVADO), JUSCENIRA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 828.315.561-04 (AGRAVADO), WELLYNGTON PEREIRA DA COSTA - CPF: 039.836.621-70 (AGRAVANTE), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), JOICE BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 828.290.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA A PRAZO – DECISÃO QUE DEIXOU DE APRECIAR EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – EXLUSÃO DE UMA DAS PARTES DO POLO PASSIVO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZ – INSURGÊNCIA POR PARTE DO EXECUTADO QUE CONSTA DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE DA PARTE PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO – ART. 18 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso não comporta conhecimento por falta de interesse de agir e falta de interesse recursal, haja vista que é vedado ao executado pleitear, em nome próprio, direito alheio, nos termos do art. 18 do CPC /15.

Além disso, é certo que foi a própria parte exequente/agravada quem requereu a desistência da ação com relação a uma das partes executadas, o que foi devidamente homologado pelo juízo
a quo
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WELLYNGTON PEREIRA DA COSTA,
contra a decisão proferida na

Execução de Título Extrajudicial nº 1009997-15.2022.8.11.0041
movida por
MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS e JUSCENIRA DE OLIVEIRA BORGES
, que não apreciou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada JOICE BORGES DE OLIVEIRA, sob o fundamento de que é descabido pretender a análise de peça defensiva protocolizada por outra parte que foi excluída da relação processual.

Em suma, alega o agravante que se trata de execução de título executivo extrajudicial fundado em um Contrato de Cessão de Quotas de Sociedade Limitada a Prazo.

Aduz que posteriormente foram firmados três termos aditivos, alterando a remuneração e prazo de pagamento, sendo o último aditivo assinado em 02/03/2018.

Sustenta que no primeiro momento processual, as partes agravadas e exequentes pleitearam a responsabilidade solidária do agravante e cônjuge Sra. JOICE BORGES OLIVEIRA, dado que a dívida contraída teria sido revertida em favor de ambos, além de beneficiar o núcleo familiar como todo através de empreendimentos realizados pelo casal.

Afirma que ato posterior, através da emenda à inicial, requereram a extinção da ação em relação à executada JOICE BORGES DE OLIVEIRA, por estritos motivos de foro íntimo.

Narra que, contudo, houve o prosseguimento do feito com a citação de ambos os executados, motivo pelo qual a executada JOICE BORGES OLIVEIRA apresentou exceção de pre-executividade, com o fim de levantar questões de ordem pública.

Destaca que a executada alegou ausência de título executivo extrajudicial hábil, ilegitimidade da parte executada e impugnação à gratuidade da justiça concedida aos exequentes.

Alega que os exequentes se manifestaram através de impugnação à exceção, ocasião em que ocorreu a extemporânea juntada do suposto título executivo extrajudicial e o pedido de prosseguimento do feito.

Descreve que o juízo
a quo
deixou de apreciar a exceção de pré-executividade apresentada, dado que já havia pedido de desistência anterior à ação, e que, por essa razão, estaria prejudicada.

Alegou que não caberia ao juízo de primeiro grau entender por prejudicada a exceção apresentada pela parte executada, mas adentrar ao mérito das questões levantadas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de se declarar a nulidade da decisão agravada, determinando ao juízo de origem a análise da exceção de pré-executividade apresentando, bem como com a respectiva reabertura do prazo para apresentação de embargos à execução, dada a juntada de título executivo extrajudicial após a citação das partes.

As informações foram prestadas no ID nº 145004789.

A contraminuta foi apresentada no ID nº 144810653, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o exequente
MILTON JOSÉ FERREIRA PAES FARIAS e JUSCENIRA DE OLIVEIRA BORGES
ajuizaram
Execução de Título Extrajudicial nº 1009997-15.2022.8.11.0041
em face de
WELLYNTON PEREIRA DA COSTA e JOICE BORGES DE OLIVEIRA
, aduzindo que na data de 25/01/2016 os exequentes e o primeiro executado celebraram um Contrato de Cessão de Quotas de Sociedade Limitada a Prazo, devidamente assinado por duas testemunhas, o que lhe confere executividade do título extrajudicial, conforme prescreve o art. 784, III, do CPC/15.

Afirmaram que em complementação à primeira pactuação, foram ainda firmados mais 03 aditivos de contrato, todos alterando a cláusula relativa à remuneração pelo cessionário.

Alegaram que nada do crédito concedido foi pago, sendo a dívida considerada vencida para fins de execução a partir do 60º dia após inadimplemento da primeira parcela, consoante prevê o contrato em sua cláusula 6ª.

Sustentaram que diante o inadimplemento, não teve outra alternativa, senão a cobrança judicial do crédito.

Através de emenda a inicial, os exequentes requereram a desistência e extinção da ação em relação à executada JOICE BORGES DE OLIVEIRA, por motivos de foro íntimo (ID nº 80717594).

Ato contínuo, foi determinado o prosseguimento da ação com a citação de ambos os executados.

Citados os executados, a executada JOICE BORGES DE OLIVEIRA apresentou exceção de pré-executividade no ID nº 83297961.

No ID nº 85770297 houve impugnação à exceção de pré-executividade.

No ID nº 87854727 houve a pesquisa pelo sistema SISBAJUD nas contas bancárias do executado WELLYNGTON PEREIRA DA COSTA, com resposta negativa.

Em seguida, houve decisão no ID nº 87828320 homologando o pedido de desistência da executada JOICE BORGES DE OLIVEIRA e extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a ela, além de decretar a revelia do executado WELLYNTON PEREIRA DA COSTA.

No ID nº 90169221 o executado WELLYNTON PEREIRA DA COSTA compareceu nos autos e apresentou questão de ordem, pugnando pela reabertura do prazo para interposição de embargos à execução.

Ao decidir, o juízo
a quo
, Dr. Yale Sabo Mendes indeferiu o pedido de análise de peça defensiva protocolizada por outra parte que foi excluída da relação processual, conforme relatado.

Contra essa decisão, o executado interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Com efeito, o recurso não comporta conhecimento por falta de interesse de agir e, por consequência, por falta de interesse recursal.

No caso, evidencia-se a ausência de interesse de agir por parte do agravante WELLYNTON PEREIRA DA COSTA, pois está pretendendo defender direito de terceiro, contudo, no caso é vedado à parte postular direito alheio em nome próprio, nos termos do que dispõem os artigos 17 e 18, ambos do CPC/15, vejamos:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Por oportuno, e sobre o dispositivo legal por último invocado, reporto-me à seguinte nota de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, contida em seu Código de Processo Civil Comentado, 17ª ed. rev. atual. e ampl, (São Paulo; Ed. Revista dos Tribunais, 2018, p. 297), veja-se:

"10. Legitimidade para o processo e para a causa. Tanto o que propõe quanto aquele em face de quem se propõe a ação devem ser partes legítimas para a causa. Somente é parte legítima aquele que é autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo. A norma trata tanto da legitimatio ad processum quanto da legitimatio ad causam ou material (Arruda Alvim, Tratado DPC, I, 329). (...)”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS CONSISTENTE EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CAMPANHA ELEITORAL. EXCLUSÃO DE UMA DAS PARTES DO POLO PASSIVO DA DEMANDA ANTE A MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA EXEQUENTE QUE FOI HOMOLOGADO PELO JUIZ. INSURGÊNCIA, EM SEDE RECURSAL, POR PARTE DO EXECUTADO QUE AINDA CONSTA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DA PARTE PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 18 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E RECURSAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NÃO ADMITIDA NO FEITO EXECUTIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJPR - 15ª C. Cível - 0049958-36.2020.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Shiroshi Yendo - J. 30.11.2020) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERE PENHORA SOBRE A INTEGRALIDADE DO BEM – DEFESA DA MEAÇÃO PERTENCENTE AO CÔNJUGE MEEIRO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO EXECUTADO PARA DEFENDER DIREITO ALHEIO – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO EXEGESE DO ART. 18 DO CPC TAMPOUCO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO – .RECURSO NÃO CONHECIDO. Agravo de instrumento não conhecido.”

(TJPR - 15ª C.Cível - 0026754-60.2020.8.16.0000 - Ubiratã - Rel.: Juíza Elizabeth M F Rocha - J. 06.07.2020) destaquei

Além disso, é certo que foi a própria parte exequente/agravada quem requereu a desistência da ação com relação à JOICE BORGES DE OLIVEIRA, o que foi devidamente homologado pelo juízo
a quo.

Assim, tem-se que o recurso não comporta conhecimento, por falta de interesse de agir e, por consequência, por falta de interesse recursal.

Ante o exposto,
não conheço do recurso
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022